Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA PARA RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCULADAS À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDÍCIOS DE DESVIO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES PELOS PROMITENTES COMPRADORES EM NOME DE TERCEIRO. EVENTUAIS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME PRÓPRIO. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA DA UNIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, há plausibilidade do direito, uma vez que se cuida de consequência lógica e inevitável da futura rescisão contratual. Dessa forma, desonera-se o promitente comprador e evita-se o pagamento desnecessário de novas parcelas que, futuramente, serão restituídas.

2. A utilização de interposta pessoa para recebimento das prestações vinculadas à incorporação imobiliária traz ínsitos indícios de desvio e ocultação patrimonial, assim como possível intenção de furtar-se às obrigações contraídas.

3. A pretensão de condicionar a venda do imóvel ao depósito prévio das parcelas a serem restituídas mostra-se igualmente plausível, considerando o modo como estaria operando a incorporadora, de efetuar o recolhimento dos valores pelos promitentes compradores em nome de terceiro. Assim, seria razoável deduzir que não haveria patrimônio em nome próprio e para fazer frente às eventuais dívidas contraídas no mercado. Para conferir efetividade ao pleito, basta a anotação de restrição de venda da unidade na matrícula do imóvel, para responder pela dívida junto ao promitente comprador, devendo-se levar a registro pela parte interessada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.